Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. CONDOMÍNIOS COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA. TEMA 414 DO STJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO NO REsp 1.937.887/RJ. LEGALIDADE DA TARIFA MÍNIMA POR UNIDADE CONSUMIDORA. LIMITAÇÃO À FRANQUIA DE CONSUMO. EXCEDENTE SUJEITO À TARIFA PROGRESSIVA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acórdão que seguiu o REsp 1.937.887/RJ, validando a tarifa mínima por unidade consumidora e a tarifação progressiva do excedente, além de reconhecer a conformidade da CAESB com a Lei Distrital no 6.272/2019, assegurando segurança jurídica e regularidade.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Ambos embargos de declaração rejeitados.